Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-56.2009.8.11.0017
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001138-56.2009.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - CPF: 973.947.691-00 (ADVOGADO), ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - CPF: 717.600.401-34 (ADVOGADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 290.511.771-00 (APELANTE), LEOPOLDINO FRANCO DE FREITAS - CPF: 485.554.011-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 486.217.571-68 (APELADO), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), ASSIS BRASIL BORANGA ESCOBAR - CPF: 126.577.270-34 (ADVOGADO), JOCINELI PRADO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 678.996.506-82 (APELADO), EDUARDO PRADO RIBEIRO - CPF: 040.692.636-08 (APELADO), FABRICIO GUIMARAES FRANCO - CPF: 032.946.366-79 (APELADO), JOCIANI PRADO RIBEIRO - CPF: 032.759.826-30 (APELADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (APELANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO SEPARADO DE AÇÕES CONEXAS. FACULDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse. A embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado quanto à ausência de fundamentação para o julgamento separado da ação conexa. Requer o provimento dos embargos para a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso ou contraditório por não apresentar fundamentação específica para o julgamento separado das ações conexas, em possível afronta ao artigo 55, §3o, do CPC e aos princípios da ampla defesa e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento conjunto de ações conexas não é obrigatório, configurando mera faculdade do magistrado, conforme consolidada jurisprudência do STJ, devendo ser sopesados os riscos de decisões conflitantes e eventual prejuízo às partes.

A existência de conexão entre ações não implica, necessariamente, a reunião dos feitos para decisão conjunta, não sendo automática a nulidade do julgamento separado.

O sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão com base na instrumentalidade das formas, consignando que o julgamento em separado não acarretou prejuízo ou risco de decisões conflitantes.

A simples discordância da parte com os fundamentos adotados não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo vedada a utilização dos embargos declaratórios como via para rediscussão do mérito.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios podem ensejar a aplicação de multa nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgamento conjunto de ações conexas não é obrigatório, constituindo faculdade do magistrado, desde que não haja risco de decisões conflitantes ou prejuízo às partes.

A nulidade de julgamento separado de ações conexas não é automática e deve ser demonstrado prejuízo concreto à parte.

A mera discordância com os fundamentos adotados pelo julgador não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, §3o, 58, 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.255.498/CE, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/06/2012,
DJe
29/08/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se d
os Segundos
Embargos de Declaração opostos por
Celia Maria da Silva
contra acórdão desta 4a Câmara de Direito Privado que manteve a improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse no 0001138-56.2009.8.11.0017.

A embargante alega omissão e contradição no julgamento por ausência de fundamentação quanto ao julgamento em separado de ação conexa (Obrigação de Fazer no 0001138-56.2009.8.11.0017).

Pede o provimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios da omissão e contradição, anulando-se a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso e contraditório por não ter apresentado fundamentação para o julgamento em separado das ações conexas, em suposta violação ao artigo 55, §3o, do CPC e aos princípios da ampla defesa e segurança jurídica.

Contudo, razão não lhe assiste.

O entendimento adotado no acórdão embargado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que o julgamento conjunto de ações conexas não é obrigatório, mas fica a critério do magistrado, devendo sopesar os riscos de decisões conflitantes ou eventual prejuízo às partes.

A existência de conexão entre ações não implica, necessariamente, a reunião dos feitos para decisão conjunta.

Assim,
o julgamento conjunto de processos conexos é uma faculdade do julgador, e não uma obrigação
, caso em que a nulidade de julgamento de uma das ações conexas não é automática.

A apreciação conjunta das ações é uma faculdade do juiz, e a decisão proferida em momentos distintos não implica, por si só, a nulidade da sentença.

O sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio "
p
as

de
n
ullité

s
ans

g
rief
"
, que estabelece que não se decreta nulidade sem que haja demonstração de prejuízo à parte. Portanto, se não houver prova de que a decisão separada causou prejuízo, a nulidade não será reconhecida
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO
CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
SÚMULA No 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. 1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5.
Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 6. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "
pas
de
nullité

sans

grief
", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.
7. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido
”
.
(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami
Uyeda
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012,
DJe
de 29/8/2012)

A conveniência do julgamento simultâneo deve ser avaliada caso a caso, considerando as especificidades de cada situação e os objetivos de evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual

Dito isto, a
reunião de processos conexos, por força do art.
58
do CPC, não
obriga
o julgamento conjunto das ações conexas.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou sua conclusão no princípio da instrumentalidade das formas, consignando que o julgamento em separado não acarretou prejuízo ou risco de decisões conflitantes. Tal fundamentação se mostra suficiente e coerente, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Ademais, a simples discordância da parte com os fundamentos adotados não configura omissão, obscuridade ou contradição na decisão.

Os embargos não podem ser utilizados como via para rediscussão das questões de mérito já enfrentadas.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
Segundos
Embargos de Declaração opostos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Ao ensejo,
advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025